Tribunal: TJDFT
Processo: 0710603-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710603-51.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDILANY VITORINO DE ALMEIDA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Claudilany Vitorino de Almeida contra a decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 0743617-57.2024.8.07.0001, em trâmite na 18a Vara Cível de Brasília, que determinou o sobrestamento do feito com base no Tema 1.264 do Superior Tribunal de Justiça, afetado nos Recursos Especiais n.os 2.092.190/SP, 2.121.593/SP e 2.122.017/SP, o qual discute a possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive com uso de plataformas como o Serasa Limpa Nome. No recurso, a agravante sustenta que a decisão de suspensão foi equivocada, pois o objeto principal da ação ajuizada não versa sobre a licitude da cobrança de dívida prescrita, mas sim sobre a exigência de que a parte ré comprove a origem, legitimidade e inadimplência de débito que resultou na negativação do nome da autora em cadastros de inadimplentes. A prescrição é tratada apenas de forma subsidiária na inicial, como fundamento alternativo para o reconhecimento da inexigibilidade da dívida, o que afastaria a incidência direta do tema afetado pelo STJ. Aduz, ainda, que a manutenção da suspensão do feito acarreta grave prejuízo à parte autora, na medida em que perpetua a restrição em seu nome sem que haja o devido contraditório e exame do mérito, violando o princípio da razoável duração do processo e do acesso à justiça. Requer, com base nesses fundamentos, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para que seja determinada a retomada do trâmite da ação originária, até o julgamento final deste recurso. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando verificada a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, ambos os requisitos estão configurados. Quanto ao fumus boni iuris, a tese sustentada pela agravante revela plausibilidade relevante. Isso porque a análise da petição inicial revela que o pedido principal formulado na ação de origem é a comprovação da origem do débito pela parte ré, por meio da apresentação de documentos que demonstrem contratação válida, prestação do serviço, inadimplência e legitimidade para cobrança. A prescrição da dívida é aventada apenas como fundamento secundário e, ainda assim, vinculada à discussão sobre a manutenção indevida de registro negativo por prazo superior ao legal, nos termos do art. 43, §1o, do Código de Defesa do Consumidor e do art. 15 da Lei Geral de Proteção de Dados. O Tema 1.264 do STJ, cuja afetação fundamentou a decisão de sobrestamento, trata especificamente da possibilidade ou não de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, inclusive por meio de plataformas como Serasa Limpa Nome, e das eventuais consequências dessa prática, especialmente no tocante à existência ou não de dano moral. Todavia, na hipótese sub judice, o pedido principal não gravita em torno da legitimidade da cobrança de dívida prescrita per se, tampouco há pedido de indenização por dano moral decorrente da cobrança, mas de existência da dívida cobrada. Com efeito, o cerne da demanda está na validade do débito em si, razão pela qual a suspensão determinada pelo d. Juízo de origem não guarda correlação direta com o objeto da controvérsia, o que afasta a aplicação automática do art. 1.037, II, do CPC. Observo ainda que o periculum in mora está devidamente caracterizado, pois a suspensão indefinida do processo impede que a parte autora exerça sua defesa e busque a retirada de anotação negativa em seu nome, agravando situação de vulnerabilidade do consumidor, que permanece sujeito aos efeitos da inscrição, mesmo diante da incerteza quanto à origem da dívida. Diante desse contexto, impõe-se a retomada do curso regular do processo de origem, garantindo-se à parte agravante o direito à prestação jurisdicional efetiva, sem prejuízo de que o juízo competente possa, oportunamente, reapreciar a necessidade de suspensão caso os contornos da demanda se modifiquem ou revelem conexão direta e clara com o tema afetado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito n.o 0743617-57.2024.8.07.0001, afastando a suspensão anteriormente decretada. Comunique-se com urgência ao juízo de origem para cumprimento. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator